Tribunal: STF
Processo: HC 208337
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão, em benefício de Daniel Gomes da Silva, dos efeitos da decisão monocrática em que deferi pedido liminar nestes autos, fundamentado no art. 580 do CPP.



    Argumenta-se que o requerente também esteve privado de sua liberdade no Complexo Prisional do Curado, experimentando as mesmas ilegalidades sofridas pelo paciente.



    É o relatório. Decido.



    Na presente data, deferi pedido de extensão formulado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco em favor de todas as pessoas presas que estejam ou tenham estado em cumprimento de pena no Complexo do Curado.



    Tal decisão, por abranger também o ora requerente, torna desprovido de utilidade o deferimento de seu pleito extensivo. Operou-se, desse modo, a perda superveniente de seu interesse de agir.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente